Tribunal: TJDFT
Processo: 0728816-38.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se a Instituição Financeira Apelada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca dos fatos informados na petição de ID 37060003. Após, retornem os autos conclusos. I. Brasília, 26 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator